Tribunal: TJMT
Processo: 1005735-15.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005735-15.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ELIZIO SETEMBRINO PRATI - CPF: 321.021.199-04 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL – DÉBITO INCONTROVERSO – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE CREDOR E DEVEDOR DAS PARTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 368, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil, somente se mostra possível se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra.

Não demonstrado que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, não se mostra possível a compensação do débito exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizio Setembrino Prati, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido (id. 226344736, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, embora as Anotações de Responsabilidade Técnicas – ARTs –, posteriores a 2015, estejam em nome da pessoa jurídica Mafini Incorporadora de Imóveis, os únicos sócios são o Recorrido e sua esposa, de modo que se mostra possível a compensação de valores.

Sustenta que, em vista de o Apelado ter confirmado, em audiência, que até 2015, o valor do aluguel era pago pela prestação de serviços de engenharia por ele executados, deveria comprovar que houve alteração do acordo posteriormente.

Defende que o Recorrido afirmou que a inadimplência dos alugueis era de meses, mas buscou o pagamento, referente a 04 (quatro) anos de aluguel.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 226344742, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizio Setembrino Prati, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Aquiles Mafini propôs a Ação de Cobrança de Alugueis, contra Elizio Setembrino Prati, alegando que, no dia 01/11/2011, firmou o Contrato de Locação com a empresa do Requerido, do qual era sócio, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R$ 1.036,00 (mil reais e trinta e seis centavos).

Asseverou, na inicial, que o contrato prorrogou por tempo indeterminado, que o Requerido, desde o ano de 2014, estava inadimplente e que, após ser notificado extrajudicialmente, desocupou o imóvel no ano de 2018, mas sem quitar o débito.

Ressaltou que, embora o contrato estivesse em nome da pessoa jurídica Guatambú Engenharia & Construções Ltda.-ME, o Requerido é seu representante e que foi extinta e liquidada, na Junta Comercial.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

POSTO ISSO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial de cobrança, para o fim de condenar o réu ao pagamento dos alugueis pertinentes ao período de novembro de 2016 até agosto de 2018, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM, ambos desde a data dos respectivos vencimentos, bem como ao pagamento dos demais encargos contratuais eventualmente em atraso (luz, água, IPTU, etc).

Em razão da sucumbência da parte requerida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, conforme dispõe o art. 85, § 2º, Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Elizio Setembrino Prati
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente afirma que o crédito executado inexiste, uma vez que prestou vários serviços de engenharia ao Apelado e o valor destes foi compensado com aquele devido a título de aluguel.

O Código Civil, sobre a compensação, nos artigos 368 e 369, assim dispõe:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Vê-se que, para que haja a compensação de créditos, é necessário que as dívidas sejam: 1) líquidas, ou seja, certas quanto à sua existência e determinadas quanto ao objeto, pois não se poderá conceber a compensação sem que haja certeza quanto ao montante de um dos débitos; 2) vencidas, sob pena de privar-se o devedor do benefício do termo e ter-se á injustificável antecipação do pagamento e; 3) fungíveis, ou seja, homogêneas entre si e da mesma natureza.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, tem-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que preencheu os requisitos legais exigidos para compensar o valor do débito exigido pelo Apelado.

Com efeito, os documentos trazidos aos autos (ids. 226344709, págs. 08/09, 226344712, págs. 01/02, 226344713, págs. 01/02, 226344714, págs. 01/02, 226344715, págs. 01/02, 226344716, págs. 01/02, 226344717, págs. 04/05) demonstram que o Apelante prestou serviços à pessoa jurídica Mafini Incorporadora de Imóveis e não ao Apelado, Aquiles Mafini.

O Recorrido, embora seja sócio da referida empresa, não deve ser considerado devedor do Apelante, já que os serviços não foram contratados p
ara
a pessoa física.

Nessa quadra, é incontroverso que o Apelante e o Recorrido não são credores e devedores um do outro.

Da mesma forma, não há comprovação da liquidez da dívida atribuída ao Apelado, decorrente dos serviços de engenharia prestados pelo Recorrente.

Dessarte, é inquestionável que não houve o preenchimento dos requisitos dos artigos 368 e 369, do Código Civil e, portanto, não há falar em compensação de valores.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. DÉBITO DO LOCADOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA.

- A teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão inerente à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, certo é que as alegações apresentadas pelo réu devem vir acompanhadas de prova robusta, cabal e convincente, sob pena de não surtirem qualquer efeito.

- Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis. Sendo assim, ausente a demonstração nos autos de que o locador é devedor do locatário, o pedido de compensação e consequente extinção do débito locatício cobrado nos autos é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087070-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023). (Destaquei).

Enfatiz
a-se
que os requerimentos endereçados à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e as ARTs, constantes dos ids. 226344709, págs. 01 e 05, 226344710, págs. 01/03, 226344711, págs. 01/02, por estarem no nome de Aquiles Mafini, confirmam o depoimento
por ele
prestado, no sentido de que, até o ano de 2015, o valor do aluguel era pago por meio de serviços de engenharia prestados pelo Recorrente.

É sabido que o sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Nessa esteira, em vista de o Apelante não ter se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento dos alugueis vencidos, por meio da compensação, o Apelo deve ser desprovido.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
Elizio Setembrino Prati, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, em favor do patrono do Apelado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024